Tribunal: TCU
Processo: 004.863/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3003/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Gelson Mendonça Rodrigues Lagrotta. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0010097-62.2018.5.03.0085, que tramitou na Vara do Trabalho de Diamantina/MG e cuja sentença determinou à Caixa Econômica Federal que procedesse à nomeação do interessado, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital 001/2014-NM; Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 001/2014-NM expirou em 16/6/2016 e que a admissão do interessado ocorreu em 7/5/2018; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0010097-62.2018.5.03.0085 ainda não transitou em julgado; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Gelson Mendonça Rodrigues Lagrotta (XXX.745.596-XX), negando o respectivo registro; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.863/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Gelson Mendonca Rodrigues Lagrotta (XXX.745.596-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Reclamação Trabalhista 0010097-62.2018.5.03.0085, em trâmite na Vara do Trabalho de Diamantina/MG, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que determinou a nomeação e posse do interessado no emprego público em questão.